Tribunal: TJES
Processo: 5016741-94.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prova Ilícita
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016741-94.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO CARLOS LEITE

AGRAVADO: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC/15. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por João Carlos Leite contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, III, do CPC/15. O agravante sustenta que a decisão que determinou a realização de nova perícia não se justifica, pois já há laudo técnico suficiente, além de gerar custos desnecessários e atrasar a tramitação processual. Alega, ainda, a aplicabilidade da tese da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do CPC/15 ao caso concreto. A parte agravada apresentou contrarrazões defendendo a inadmissibilidade do agravo de instrumento por falta de previsão legal e ausência de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão que ordena a realização de nova perícia se enquadra no rol do artigo 1.015 do CPC/15, possibilitando a interposição de agravo de instrumento; e (ii) verificar se há urgência apta a justificar a aplicação da tese da taxatividade mitigada, conforme fixado pelo STJ no Tema 988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento do agravo de instrumento está restrito às hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC/15, que estabelece um rol taxativo, permitindo a impugnação imediata apenas para as decisões ali expressamente previstas.

4. A decisão que determina a realização de nova perícia não se enquadra nas hipóteses do artigo 1.015 do CPC/15, não sendo passível de impugnação por agravo de instrumento.

5. A tese da taxatividade mitigada, fixada pelo STJ no Tema 988, admite a interposição de agravo de instrumento em casos de urgência, quando a decisão recorrida possa gerar a inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação.

6. No caso concreto, o agravante não demonstrou urgência ou risco de inutilidade do julgamento futuro, pois a determinação de nova perícia não impede o exame da questão em eventual apelação.

7. O entendimento pacífico da jurisprudência indica que decisões sobre produção de provas, salvo hipóteses excepcionais, não são passíveis de impugnação por agravo de instrumento.

8. Diante da ausência de previsão legal e da inexistência de urgência, o agravo de instrumento foi corretamente inadmitido, devendo a decisão monocrática ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O rol do artigo 1.015 do CPC/15 é taxativo, sendo admitida a interposição de agravo de instrumento apenas nas hipóteses expressamente previstas.

2. A tese da taxatividade mitigada só se aplica quando há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação.

3. A decisão que determina a realização de nova perícia não se enquadra no rol do artigo 1.015 do CPC/15 e não configura situação de urgência apta a justificar a interposição de agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/15, arts. 932, III, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 988 (REsp 1.704.520/MT e REsp 1.696.396/MT); STJ, REsp 1814355/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.08.2019, DJe 05.09.2019; TJES, AI nº 5003503-13.2021.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 19.05.2022; TJ-RS, AI nº 51367435320228217000, Rel. Des. Roberto Carvalho Fraga, j. 19.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
JOÃO CARLOS LEITE

contra decisão monocrática proferida no ID 11176419, a qual negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, na forma do artigo 932, III, do CPC/15.

Em suas razões recursais (ID 11405293), o agravante sustenta que a decisão que determinou a realização de nova perícia não se justifica, pois já foi realizada avaliação técnica suficiente para elucidar a questão, e que tal determinação gera custos desnecessários e atrasa a tramitação processual. Ademais, argumenta que a tese da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do CPC/15 deve ser aplicada ao caso concreto, permitindo o conhecimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas no ID 12290630, pugnando pela manutenção da decisão monocrática, sob o argumento de que a matéria impugnada não se enquadra nas hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento e que não foi demonstrada urgência a justificar a interposição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
JOÃO CARLOS LEITE

contra decisão monocrática proferida no ID 11176419, a qual negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, na forma do artigo 932, III, do CPC/15.

Em suas razões recursais (ID 11405293), o agravante sustenta que a decisão que determinou a realização de nova perícia não se justifica, pois já foi realizada avaliação técnica suficiente para elucidar a questão, e que tal determinação gera custos desnecessários e atrasa a tramitação processual. Ademais, argumenta que a tese da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do CPC/15 deve ser aplicada ao caso concreto, permitindo o conhecimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas no ID 12290630, pugnando pela manutenção da decisão monocrática, sob o argumento de que a matéria impugnada não se enquadra nas hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento e que não foi demonstrada urgência a justificar a interposição do recurso.

Ex positis, da análise das razões do presente recurso,
não vislumbro motivos suficientes que justifiquem a alteração do posicionamento adotado quando da prolação da Decisão Monocrática hostilizada
, tendo em vista que o recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento aos autos capaz de infirmar a Decisão prolatada.

Conforme explicitado na decisão vergastada, o cabimento é requisito intrínseco de admissibilidade recursal e constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição. Nesse sentido, mesmo não tendo sido arguida pelas partes, passo a analisá-lo.

Importa mencionar que sua aferição encontra-se diretamente relacionada à análise de duas circunstâncias, quais sejam:
i)
a recorribilidade, que alude à necessidade de o pronunciamento judicial ser recorrível e;
ii)
a adequação, que remete à imprescindibilidade da via recursal eleita ser adequada para o reexame da decisão.

Portanto, impõe-se a presença de tais circunstâncias para que o cabimento seja devidamente preenchido, sob pena do não conhecimento do recurso interposto.

Dentre as substanciosas modificações advindas do Código de Processo Civil de 2015, destaca-se a regra alusiva à recorribilidade das decisões interlocutórias, isto é, quanto à viabilidade técnico-jurídica de interposição de Agravo de Instrumento, cujo cabimento encontra-se, atualmente, vinculado às hipóteses insertas no rol do artigo 1.015, do Estatuto Processual em vigor,
in litteris
::

Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I – tutelas provisórias;

II – mérito do processo;

III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI – exibição ou posse de documento ou coisa;

VII – exclusão de litisconsorte;

VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII (VETADO);

XIII – outros casos expressamente referidos em lei.

Em contrapartida, estabeleceu que as decisões não agraváveis não sofrem os efeitos da preclusão e podem ser impugnadas em apelação, ou contrarrazões de apelação, razão pela qual não há cerceamento de defesa.

Ademais, de acordo com a tese firmada no Tema nº 988 do STJ, o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso
admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a
urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
, o que claramente não se insere na hipótese em vertente.

In casu
, o presente recurso de Agravo de Instrumento objetiva a reforma de Decisão que deferiu o pedido de realização de novo laudo pericial.

Ressalto que tal matéria não se encontra relacionada no rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, para fins de impugnação através desta via recursal, sendo certo que
eventual mitigação desse rol deve ser analisada à luz do caso concreto quando verificada
situação de perigo
, conforme já decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DESFAVOR DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA RELACIONADA A COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE.

1. Nos termos da tese consolidada nos Recursos Especiais 1.704.520/MT e 1.696.396/MT, julgados sob o rito dos recursos repetitivos, o rol do art. 1.015 do CPC/2015 "é de taxatividade mitigada, por isso
admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
"
.

2. O Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento de que a decisão interlocutória sobre competência pode desafiar a interposição de Agravo de Instrumento.

3. Recuso Especial provido”.

(
STJ
. REsp 1814355/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 05/09/2019)

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003503-13.2021.8.08.0000 AGRAVANTE: THAIS RIBEIRO AGRAVADO: JORGE RIBEIRO RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - A tese jurídica firmada na recente decisão proferida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.696.396/MT sob a sistemática dos recursos repetitivos não possui incidência no caso em voga uma vez que
não vislumbro urgência decorrente da ineficácia do julgamento da questão ora debatida quando da interposição de eventual apelo
, como já mencionado na decisão unipessoal. II - Recurso conhecido e não provido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5003503-13.2021.8.08.0000, Relator: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 19/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE CONEXÃO REJEITADA.
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO REQUERENDO A CONEXÃO DAS AÇÕES
.
MATÉRIA NÃO ELENCADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015, DO CPC.TEMA 988 DO STJ QUE DISPÕE ACERCA DA MITIGAÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE URGÊNCIA CAPAZ DE TORNAR O JULGAMENTO INÚTIL
. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

(TJ-RS - AI: 51367435320228217000 CAXIAS DO SUL, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 19/07/2022, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 19/07/2022)

Na hipótese, portanto, o agravante não demonstrou, objetivamente, a situação de perigo relacionada à (des)necessidade de elaboração de novo laudo pericial.

Em outras palavras, não restou demonstrada qualquer situação de urgência que justifique a aplicação da tese da taxatividade mitigada. A decisão impugnada apenas determinou a realização de nova perícia, situação que não configura perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Aliás, é entendimento pacífico que decisões que deferem ou indeferem a produção de provas não são passíveis de impugnação por meio de Agravo de Instrumento, salvo quando a urgência for evidente, o que não é o caso dos autos.

Dessa forma, ausente a demonstração de urgência, a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno interposto por

JOÃO CARLOS LEITE

e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
in totum
a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar